Tribunal: TJES
Processo: 5000820-28.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000820-28.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RIOFRIO MAIS ALIMENTOS IMPORTACAO EIRELI
APELADO: ALIMENTACAO GLOBAL SERVICE EIRELI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000820-28.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RIOFRIO MAIS ALIMENTOS IMPORTACAO EIRELI

APELADO: ALIMENTACAO GLOBAL SERVICE EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO THURLER ERTHAL DE FREITAS - RJ184196-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

RIOFRIO MAIS ALIMENTOS IMPORTAÇÃO EIRELI
,

em face do v. acórdão exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 1758499), que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno interposto anteriormente pela ora embargante, a fim de manter a r. decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível diante de sua intempestividade.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1831820, a empresa embargante alega, em suma, que “a decisão embargada é manifestamente obscura e omissa, ao contrariar e omitir-se quanto à disposição processual expressa no sentido de que os prazos são contados em dias úteis, bem como à jurisprudência pacífica no sentido de que os prazos processuais previstos na Lei de Recuperação Judicial e Falências são contados em dias úteis”.

Embora intimada, a embargada não ofertou contrarrazões recursais.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1.024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

RIOFRIO MAIS ALIMENTOS IMPORTAÇÃO EIRELI
,

em face do v. acórdão exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 1758499), que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno interposto anteriormente pela ora embargante, a fim de manter a r. decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível diante de sua intempestividade.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1831820, a empresa embargante alega, em suma, que “a decisão embargada é manifestamente obscura e omissa, ao contrariar e omitir-se quanto à disposição processual expressa no sentido de que os prazos são contados em dias úteis, bem como à jurisprudência pacífica no sentido de que os prazos processuais previstos na Lei de Recuperação Judicial e Falências são contados em dias úteis”.

Conforme se depreende dos autos, a decisão ora recorrida reconheceu a intempestividade da apelação interposta pela embargante
RIOFRIO MAIS ALIMENTOS IMPORTAÇÃO EIRELI
a partir da interpretação do conteúdo do artigo 189, §1º, da Lei nº 11.101/05, dispositivo inserido pela Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, ou seja, quando já vigente o CPC/2015, segundo o qual todos os prazos previstos na Lei de Recuperação Judicial ou que dela decorram devem ser contados em dias corridos,
in verbis
:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei:

I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e

II - as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa.

Apesar do entendimento exarado pela decisão monocrática que foi posteriormente mantida por este colegiado em sede de agravo interno, que inclusive encontra amparo em diversos julgados extraídos da jurisprudência pátria, identifico orientação posterior do colendo Superior Tribunal de Justiça esclarecendo a necessidade de se aferir a natureza do prazo – material ou processual – para fins de incidência da sistemática correta de contagem, se em dias úteis ou corridos,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1.Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC". 1.1Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

Na linha deste julgado, tendo em vista que o recurso de apelação também é regulamentado pelo Código de Processo Civil, o prazo para sua interposição é de natureza processual, mesmo nas ações reguladas pelas normas previstas pela Lei de Recuperação Judicial.

Assim, não obstante a flagrante existência de divergência jurisprudencial quanto à referida matéria e apesar da natureza não vinculante do aludido aresto lançado pelo Tribunal da Cidadania, verifica-se, no caso concreto, a prudência no aclaramento do v. acórdão embargado para reconhecer a tempestividade da apelação a partir da contagem de seu prazo de interposição em dias úteis, na forma do artigo 219, do Código de Processo Civil, notadamente com o propósito de resguardar o direito da parte recorrente em manifestar sua irresignação com o provimento jurisdicional de primeiro grau.

Ademais, vale ressaltar que a contagem dos prazos em dias úteis aos casos de interposição dos recursos previstos pela Lei nº 11.101/05 também ostenta amplo amparo na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL -IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. PRAZOS PROCESSUAIS. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS -INTEMPESTIVIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. LITIGIOSIDADE EXISTENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO MONTANTE. INAPLICABILIDADE DO §8º DO ART. 85 DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS. INCIDÊNCIA DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1076 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. Na Recuperação Judicial e Falência, a contagem do prazo para interposição de Recurso se submete à legislação processual civil, portanto é feita em dias úteis (art. 269 do CPC). A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida quando há litigiosidade. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC). É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia). (TJMT; AI 1003676-87.2022.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 01/06/2022; DJMT 03/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO E DETERMINOU A CONTAGEM DE TODOS OS PRAZOS PROCESSUAIS EM DIAS CORRIDOS E NÃO EM DIAS ÚTEIS COMO PREVISTO NO CPC. Inconformismo da recuperanda. Cabimento. O CPC é aplicável, no que couber, aos procedimentos previstos na Lei de Recuperação Judicial e Falências. Contagem de prazos de natureza processual, especialmente os recursais, que deve ser feita em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC. Prazos de natureza material, caso do stay period e apresentação do plano de recuperação judicial, que devem ser contados em dias corridos. Exegese do art. 189, §1º, I, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2250837-12.2021.8.26.0000; Ac. 15654906; São Paulo; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Jorge Tosta; Julg. 10/05/2022; DJESP 01/06/2022; Pág. 2499)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO FIDUCIÁRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PRETENDE AFASTAR O MESMO INTEGRALMENTE DO CONCURSO DE CREDORES INERENTES À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS DEVEDORAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO IMPUGNANTE RELATIVAMENTE AOS CRÉDITOS ANTERIORES À RECUPERAÇÃO. Agravante/impugnante que pretende a imediata restituição de todas as quantias disponibilizadas para as agravadas, exercendo a garantia fiduciária inerente ao contrato entre as partes, inclusive em relação aos recebíveis futuros e posteriores à recuperação e assim excluindo seu crédito dos efeitos da recuperação judicial. Preliminar de intempestividade do recurso suscitado em contrarrazões que se rejeita. Prazo para a interposição de agravo de instrumento que têm natureza eminentemente processual, não albergado pela LRF e tampouco estando previsto na mesma, devendo portanto ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 CPC. Inaplicabilidade da contagem em dias corridos prevista no artigo 189, § 1º, I da LRF. Créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis que, em regra, não estão sujeitos à recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 LRF. Laudos técnicos que indicam claramente que a autorização do recebimento integral dos créditos representados pelos recebíveis futuros, performados ou não inviabilizaria a manutenção das operações comerciais das agravadas. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0048201-86.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Cristina Tereza Gaulia; DORJ 27/01/2022; Pág. 259)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, conferindo-lhe efeitos infringentes no sentido de aclarar v. acórdão embargado para reconhecer a natureza processual do prazo para interposição do recurso de apelação acostado no evento nº 1213538, incidindo a contagem em dias úteis, na forma do CPC/2015, e, por conseguinte, considerá-lo tempestivo.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – OBSCURIDADE – LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – NATUREZA PROCESSUAL – CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 219, DO CPC – DECISÃO ACLARADA – INTEMPESTIVIDADE DO APELO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Apesar do entendimento exarado pela decisão monocrática que foi posteriormente mantida por este colegiado em sede de agravo interno, que inclusive encontra amparo em diversos julgados extraídos da jurisprudência pátria, identifica-se orientação posterior do colendo Superior Tribunal de Justiça esclarecendo a necessidade de se aferir a natureza do prazo – material ou processual – para fins de incidência da sistemática correta de contagem, se em dias úteis ou corridos.

2.
Não obstante a flagrante existência de divergência jurisprudencial quanto à referida matéria e apesar da natureza não vinculante do aludido aresto lançado pelo Tribunal da Cidadania, verifica-se, no caso concreto, a prudência no aclaramento do v. acórdão embargado para reconhecer a tempestividade da apelação a partir da contagem de seu prazo de interposição em dias úteis, na forma do artigo 219, do Código de Processo Civil, notadamente com o propósito de resguardar o direito da parte recorrente em manifestar sua irresignação com o provimento jurisdicional de primeiro grau.

3.
Recurso conhecido e provido com a concessão de efeitos infringentes.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, concedendo-lhe efeitos infringentes a fim de reconhecer a tempestividade da apelação interposta, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.